Tribunal: TCU
Processo: 042.604/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3974/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.604/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Arcoverde da Rocha (XXX.502.681-XX); Daniele Jordao Mendes Inacio (XXX.263.988-XX); Edjania Maria da Silva (XXX.755.644-XX); Edmilson Luiz de Carvalho (XXX.920.609-XX); Francys Van Kastler Soares Regis (XXX.767.773-XX); Graciele Amora (XXX.396.279-XX); Guilherme Fonseca Madrucci (XXX.609.098-XX); Gustavo Bassan Lopes da Silva (XXX.222.191-XX); Gustavo Rafael Rodrigues de Sousa (XXX.881.114-XX); Igor Daniel Nunes (XXX.329.423-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.